Tribunal: TJSP
Processo: 1038475-09.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ANULATÓRIA. Policial Militar (2a Classe). Reprovação na fase de investigação social. Candidato que fumou um cigarro de maconha quando tinha 17 anos e teve a sua CNH suspensa por infração de trânsito. Condutas ocorridas há muito tempo. Apelante que não omitiu tais fatos no preenchimento do formulário. Decisão cuja fundamentação não se presta a demonstrar incompatibilidade com o

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ANULATÓRIA. Policial Militar (2a Classe). Reprovação na fase de investigação social. Candidato que fumou um cigarro de maconha quando tinha 17 anos e teve a sua CNH suspensa por infração de trânsito. Condutas ocorridas há muito tempo. Apelante que não omitiu tais fatos no preenchimento do formulário. Decisão cuja fundamentação não se presta a demonstrar incompatibilidade com o exercício das funções pretendidas. Discricionariedade que tem limite na legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Atos administrativos, inclusive discricionários, que se sujeitam ao controle jurisdicional. Súmula 473 do E. STF. Sentença reformada, neste aspecto.

CONCURSO PÚBLICO. ANULATÓRIA. Policial Militar (2a Classe). Exclusão de candidato na fase de investigação social. Determinação de reintegração ao concurso. Pleito de indenização por dano moral. Ainda que a Fazenda tenha afastado o autor incorretamente do concurso, tal situação não chega a ser ato ilegal, mas apenas irregular e nem atinge a órbita moral do autor; não podendo ser considerado ilícito a ponto de ensejar indenização por dano moral. Indenização indevida. Sentença mantida, neste aspecto. Recurso parcialmente provido.